Tribunal: STF
Processo: Rcl 62780
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fedex Brasil Logística e Transportes Ltda. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0000136-77.2018.5.06.0000, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 48. 



    A reclamante aduz que o órgão reclamado, em julgamento de ação rescisória, manteve decisão em que reconhecido vínculo empregatício da parte beneficiária, que havia sido contratada como transportador autônomo de cargas.



    Sustenta que o art. 5º da lei 11.442/07, cuja constitucionalidade foi reconhecida no julgamento da ADC 48, expressamente confere natureza comercial aos contratos de que se cuida, pelo que a decisão reclamada estaria em descompasso com a orientação firmada no precedente vinculante.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No caso, foi negado o pedido formulado em ação rescisória, nos seguintes termos:



    II. RECURSO ORDINÁRIO DA AUTORA. ILICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO E DA COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO CAMINHÃO. ÓBICE DA SÚMULA 410 DO TST. 



    1. Não há que se falar em violação ao disposto no art. 5º da Lei n. 11.442/2007, que assim preceitua: “As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego”. 2. Ocorre que o art. 4º da lei supramencionada exige a formalização do contrato escrito em que o transportador é identificado como "agregado" ou "independente" e, no caso, a decisão rescindenda não registra a existência desse requisito formal. 3. Ora, da premissa fática estabelecida no acórdão rescindendo, extrai-se que “não consta ser o autor proprietário ou coproprietário de qualquer veículo para que pudesse ser considerado Transportador Rodoviário Autônomo” (p. 125), não havendo, ainda, sequer menção, na petição inicial, ao cumprimento da formalidade indispensável adrede mencionada, qual seja, a existência de contrato escrito. 4. Pelos mesmos motivos, portanto, a decisão rescindenda não contraria a tese firmada pelo STF no julgamento da ADC 48, no sentido de que "uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”, já que, reitere-se, não preenchidos tais requisitos. 5. Desse modo, o exame quanto à alegada violação ao art. 5º da Lei n. 11.442/2007 demandaria o indispensável revolvimento de fatos e provas no processo matriz, procedimento vedado em ação rescisória com arrimo no art. 966, V, do CPC, nos termos da Súmula 410 do TST. 6. Por fim, não há que se falar em ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, à Súmula Vinculante 10 do STF e à cláusula de reserva de plenário, porquanto não declarada a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei n. 11.442/2007, que apenas não foi aplicado à hipótese por ausência de subsunção do fato concreto à norma em abstrato.



    De acordo com a decisão reclamada, não há, nos autos originários, documentação que indique a contratação do trabalhador como transportador autônomo. 



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido na ADC 48. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente